Tribunal: TJDFT
Processo: 0728457-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. APELAÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. AUSENTE. ACOLHIMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Recurso de apelação de ambas as partes conhecidos, mas apenas o apelo da ré foi provido. Honorários recursais majorados em favor da parte vencida. Contradição evidente.
3. Julgada procedente a apelação da parte ré, mostra-se contraditório o acórdão que majora os honorários recursais em seu desfavor. Vício sanado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.